Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-38.1992.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000055-38.1992.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ BURIN - CPF: 503.888.781-34 (RECORRENTE), CATIANE ZINI BORELA - CPF: 937.176.870-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - CPF: 612.487.465-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO DE SOUZA CORRIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO DE SOUZA CORREIA (VÍTIMA), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

PRONÚNCIA –

HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL] –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: ALMEJADA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL – INOCORRÊNCIA –

MARCOS INTERRUPTIVOS – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA [ART. 117, I, DO CP] E PRONÚNCIA [ART. 117, II, DO CP] – HIPÓTESE QUE

NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - SÚMULA 438 DO STJ –

PRECEDENTES DO STJ–

MÉRITO–

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, ANTE O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL–

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA–

EVIDENCIAÇÃO

– DECISÃO DE
PRONÚNCIA
MANTIDA –

DECOTE DA
QUALIFICADORA
RELATIVA AO
MOTIVO

FÚTIL
– IMPOSSIBILIDADE –

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA–

PRONÚNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula nº 438, do STJ:“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

A decisão de
pronúncia
configura simples juízo de admissibilidade por meio do qual o julgador reconhece a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Inexistindo prova segura de que o recorrente agiu amparado pela
legítima

defesa
, real ou
putativa
, deve ser mantida a
pronúncia
, para que se entregue ao Conselho de Sentença o poder decisório acerca da autoria delitiva.

O decote das
qualificadoras
só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser submetido ao Tribunal do Júri

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito manejado por LUIZ BURIN, objetivando a reforma da r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única [Criminal] da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Penal nº. 0000055-38.1992.8.11.0037- (Cód. 1546), julgou admissível a pretensão punitiva e pronunciou o recorrente, pela prática de crime de homicídio qualificado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II [fútil], do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. (Sentença –Id.166310245)

Irresignado, o recorrente pede, em preliminar: 1) a extinção da punibilidade, por alegada ocorrência da prescrição antecipada ou virtual e, no mérito: 2) absolvição sumária, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e ausência de
animus necandi
; 3) desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte ou 4) decote da qualificadora do motivo fútil. (Id.166310247)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

(Id. 166310265)

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 166310268).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
com a manutenção da decisão de pronúncia, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 134748196)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL] - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: ALMEJADA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL – INVIABILIDADE - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - SÚMULA 438 DO STJ - PRECEDENTES DO STF E STJ – 2. MÉRITO: 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA [ART. 415 DO CPP] - INADMISSIBILIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO, DE FORMA PLENA E INSOFISMÁVEL, DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LEGÍTIMA DEFESA – 2.2. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL - A ASSERTIVA NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR TRATA-SE DE ALEGAÇÃO DE “[...] FACTUM INTERNUM, E DESDE QUE NÃO É POSSÍVEL PESQUISÁ-LO NO 'FORO ÍNTIMO' DO AGENTE, TEMSE DE INFERI-LO DOS ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO EXTERNO.” [LIÇÃO DO MESTRE HUNGRIA] - A AUSÊNCIA DE DOLO É TESE QUE EXIGE PERQUIRIÇÃO DO ANIMUS DO AGENTE, INGRESSANDO EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.3. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIFICADORA PERTINENTE E HARMÔNICA COM O QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO - P ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito manejado por LUIZ BURIN, objetivando a reforma da r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única [Criminal] da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Tendo em vista a preliminar ventilada, passo a análise.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Acerca da preliminar de extinção da punibilidade do apelante, ao argumento de
ocorrência da prescrição antecipada ou virtual
, passo a análise.

Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática de delito de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal o qual apresenta a pena de reclusão de 12 [doze] a 30 [trinta] anos, sendo que o artigo 109, inciso I, do Código Penal, estabelece o respectivo prazo prescricional que a seguir transcrevo,
litteris
:

“Art. 109: A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;.”

No caso, a conduta delituosa se deu no dia 14.06.1991 [Id. 166310209], contudo, o prazo prescricional sofreu a primeira interrupção por ocasião do
recebimento da denúncia
[art. 117, I, do CP] em 08.08.1991 [ID 166310209] e, depois, quando da
prolação da pronúncia
[art. 117, II, do CP], ocorrida em 03.10.2006.

A doutrina de Guilherme Nucci, pag.826dispõe que:

“
Causas interruptivas da prescrição
: Diversamente das causas suspensivas ou impeditivas da prescrição, as interruptivas
zeram
todo o período já decorrido, começando novamente a fluir (art. 117,
§
2.
º
, CP). Ex.: praticada a infração penal tem início o prazo prescricional; caso tenha decorrido o período de dois anos e seis meses até o momento do recebimento da denúncia ou da queixa, volta-se à estaca zero, retomando-se o seu cômputo até a próxima causa de interrupção”.

A sentença de pronúncia (última causa interruptiva da prescrição) foi proferida em 03/10/2006 (fls. fls.473/483), tendo transcorrido até a presente data 17 anos, 03 meses, e 27 dias, não existindo nenhuma das hipóteses permissivas da redução do prazo prescricional descritas no artigo 115, do Código Penal, não houve a prescrição.

Assim, é incabível a decretação da extinção da punibilidade do recorrente em razão da ocorrência da denominada prescrição virtual, posto que, é cediço que no ordenamento jurídico pátrio, a prescrição só é regulada pela pena em concreto fixada na sentença penal condenatória.

Nesta linha intelectiva, carece de amparo legal o referido instituto, sendo que a prescrição antecipada seria regulada pela provável pena ser fixada na sentença, tratando-se, pois, de criação doutrinária que, em que pese alguns julgados a terem admitido, o entendimento majoritário é pela inadmissibilidade de tal reconhecimento.

A propósito, transcrevo o teor da Súmula nº 438, do STJ:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” (Negritou-se)

Nesta senda, dispõe o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp nº 1899529/RJ - Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro – J.: 09.03.2021)

“AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos. 3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação. 4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos.” [STF – Agravo Regimental no Inquérito nº 4.434-DF – Primeira Turma – Relª. Minª Rosa Weber – J.: 28.04.2020]

No mesmo sentido é o aresto de minha relatoria:

“O reconhecimento do instituto da
prescrição
da pretensão punitiva na modalidade
virtual
, antecipada ou em perspectiva não encontra amparo legal em nosso ordenamento jurídico.”
(N.U 0013193-51.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Destarte, inviável o acolhimento do pleito defensivo, sob esse prisma, razão pela qual rejeito a preliminar.

MERITO.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PRETEXTADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL.

Pugna a defesa, inicialmente, pela absolvição sumária do recorrente em face da ocorrência de legítima defesa

que está prevista no artigo 23 do Código Penal e explicada no artigo 25 do mesmo Diploma Legal e caracteriza a exclusão de ilicitude ou de antijuridicidade.

Consta da denúncia,
in verbis
: (ID 166310209)

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 14 de junho de 1991, por volta das 9:45 hs na cidade de primavera do leste/MT o denunciado usando a espingarda descrito no autos de apreensão de fls.17, desferiu dois disparos contra a pessoa da vítima Agnaldo de Souza Correia produzindo-lhe as lesões descritas no autos de exame de corpos de delito de fls.04 e em consequência, a morte. Tudo aconteceu em uma obra de construção de casas habitacionais, onde ambos trabalhavam, sendo que, vítima iniciaria os seus trabalhos naquele dia. Na parte da manhã enquanto esperava seu pai e irmão para iniciar o serviço, a vítima foi abordada pelo pai do denunciado que dirigiu-lhe palavras de baixo calão sem que esta retrucasse. 03 – Mandado buscar uma arma, o denunciado obedeceu e, na volta, sem mais nem porque, e sem a vítima fazer qualquer gesto agressivo, atirou matando-a. Depois descobriu-se que dias antes, denunciado havia tido uma discussão e luta corporal com um elemento denominado “Coité” e imaginavam que a vítima era irmão do tal elemento e que estava alí para vingar o seu irmão, o que não era verdade.”

A denúncia foi recebida em 08/08/1991, pela decisão proferida à fl.08 da Num.66800712.

A tentativa de localização pessoal do réu restou frustrada (fl.68 da Num. 66800722), motivo pelo qual foi determinada sua citação editalícia à fl.69 da Num. 66800722.

À fl.81 da Num. 66800722 – Pág.24, em sede de audiência de interrogatório, datada de 20/08/1992, o acusado, apesar de citado via edital não compareceu, tampouco justificou sua ausência, motivo pelo qual foi decretada sua revelia e nomeado defensor dativo, o qual deixou de apresentar defesa prévia e protestou por apresentar defesa completa em sede de alegações finais (fl.84 da Num. 66800722 – Pág.27).

Às fls.115/116 da Num. 66800722 foi proferida decisão datada de 17/11/1998, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado.

Na instrução foram ouvidas testemunhas e depois das alegações finais houve a decisão de pronúncia, datada de 03/10/2006 [nas penas do art. 121, §2º, inc. II, do CP], oportunidade em que também foi mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do ora apelante ao fundamento de que ainda estavam presentes os requisitos necessários e, ainda, determinou a renovação do mandado de prisão (fls.135/140 da Num. 66800732 – Págs.04/09), sendo portanto, expedido (Id.66800732 - p.27), com data de validade até o dia 02/10/2026.

O mandado de prisão foi cumprido em 26/01/2023, sendo, porém, a prisão preventiva substituída por cautelares diversas 05/04/2023, nos termos do Habeas Corpus n.1002078-64.2023.811.0000.

Pois bem. Feita a contextualização a materialidade do crime repousa no Boletim de Ocorrência (fls.15/16 da Num. 66800712 – Págs.09/10), Exame Necroscópico e Certidão de Óbito em nome da vítima: Agnaldo de Souza Correa (fls.17 e 19 da Num. 66800712 – Págs. 11 e 13), Auto de Exibição e Apreensão (fl.42 da Num. 66800712 – Pág.36), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa e judicial.

Conforme se verifica do Exame Necroscópico da vítima, constam as seguintes lesões encontradas no corpo da vítima foram “
24 perfurações de chumbo nas regiões mesogástrica, hipogástrica e flanco esquerdo
”(Sic.).

Quanto à autoria delitiva, ressoa das declaração da testemunha JOÃO LIMA DOS SANTOS que, quando inquirida em Juízo na data de 07/03/1994 (fl.97), afirmou:

“
que presenciou os fatos e que viu quando o réu/ora apelante parou seu veículo, desceu e conversou com a vítima e logo em seguida adentrou seu carro e se afastou, ocasião em que viu que a vítima fez sinal ao réu com as mãos de “positivo”. Que nesse momento o réu voltou com o carro desceu com uma espingarda nas mãos e efetuou um disparo contra a vítima, que não a atingiu. Afirmou após o primeiro disparo gritou pedindo ao apelante que não atirasse contra a vítima, o qual não acatou o pedido, tendo voltado ao carro carregado a espingarda e, em seguida, voltou a se aproximar da vítima e dessa vez logrou êxito em atingi-la na região da barriga
. Que em seguida o réu evadiu-se do local e a testemunha prestou socorro à vítima a qual já chegou sem vida no hospital. Relatou que: “que em data que não se recorda, por volta das 09:00 horas da manhã, foi comunicado que estava havendo uma discussão, defronte à construção onde trabalhava; Que dirigiu-se até à frente da mesma, onde observou que um senhor de idade, maltratava verbalmente um rapaz novo, proferindo inúmeros palavrões, sem que houvesse nenhuma resposta por parte do referido rapaz novo; Que ato contínuo o senhor de idade foi embora, e logo em seguida chegou o filho do referido senhor, sendo este de nome Luiz Burin, que conduzia um Passat branco, passando a conversar com o referido rapaz; Que quando o Passat se afastava, a vítima fez sinal "de positivo" para o condutor do Passat, não tendo havido nenhum tipo discussão entre estes; que nesse momento Luiz voltou com o passat até próximo à vítima, saiu do mesmo, carregando consigo uma espingarda e desferindo um tiro em direção a vítima, no entanto não atingindo-a; que nesse momento depoente pediu para que não atirasse no rapaz, mas Luiz burin retornou ao carro, carregou a sua arma, voltou em direção a vítima e próximo a mesma desferiu outro tiro que acertou na região da barriga, atingindo a vítima o réu evadiu-se; Que de imediato o depoente ajudou a socorrer a vítima que já chegou sem vida no hospital; Que conforme soube posteriormente esses fatos ocorrera em razão da família do réu, ter a vítima como irmão de um desafeto, conhecido por Coité; Que após esses fatos o réu e sua família despareceu.”

Em Juízo JANETE LEAL MULLER em 31/03/2004, disse:

“que os fatos ocorreram na frente da sua residência e que após ouvir o primeiro disparo de arma de fogo correu para frente da casa e pode ainda presenciar o réu/ora apelante desferindo o segundo tiro na vítima, a atingindo. Que recorda-se que a vítima estava parada de frente ao apelante e que após ser alvejado pelo segundo disparo, viu o réu evadindo-se do local. Relatou que: “(...) os fatos narrados na denúncia ocorreram em frente a sua residência; Que na época dos fatos esta estava em sua residência, quando então escutou um barulho, ao que a depoente acredita que tenha sido um tiro que tenha atingido uma casa; Que seu filho, que na época tinha dois anos, estava em frente a sua residência, ao que a informante correu para o referido local;
Que quando chegou no referido local, constatou que do outro lado da rua o denunciado desferia o segundo tiro contra a vítima; Que quando o denunciado deu o segundo tiro contra a vítima, a mesma encontrava-se em pé, parada e de frente para o denunciado; Que segundo a depoente, após o disparo, o denunciado entrou em seu veículo, deu ré na rua, virando em uma esquina próxima e foi embora
; Que após o crime a depoente ficou sabendo que a vítima estava naquele local aguardando um irmão seu; Ficou sabendo ainda a depoente que alguns dias antes o denunciado havia tido uma briga na cidade e acreditou que a vítima estivesse no referido local a mando da pessoa com quem este brigou; Que a depoente ressalva que o denunciado trabalhava em uma obra próximo ao local;
Que segundo a depoente, a vítima não tinha nada a ver com a briga que o denunciado teve dias antes do crime
; Que após o crime o denunciado evadiu-se da cidade de nunca mais foi visto".(Negritou-se)

O recorrente [LUIZ BURIN], em sede extrajudicial (fls.327/328 da Num. 111210378 – Págs. 43/44), afirmou que disparou dois tiros de espingarda contra a vítima porque acreditou que a mesma estava armada. Relatando que:

“ no dia 14/06/91, o interrogado saiu de sua residência com o veículo Passat da cor cinza de se propriedade e dirigiu-se para a obra o dentro do veículo Passat tinha uma arma do fogo colibre 16/70, sino espingarda marca CBC, de propriedade do interrogado, arma estaque sempre fica no veículo do mesmo, pois é costume do interrogado caçar com a referida, que chegando na localidade obra, viu a vítima discutindo com seu pai Idilo A. Burin, e a vítima mencionou que é hoje que eu vou apagar o rasto do um gaúcho, colocando as mãos na cintura onde o interrogado pensou estar armado e pegou a espingarda de dentro de seu veículo deu um tiro para espantar a vítima do local, mais este ainda caminho rumo do Passat, onde o interrogado saiu do veículo e colocou outro cartucho espingarda e efetuou ouro disparo contra a vítima, e percebendo que o veículo estava em funcionamento entrou no mesmo guardou a arma e em seu veículo dirigiu para a cidade de Dom Aquino-MT.”

Com efeito, o questionamento defensivo cingiu-se na configuração da legítima defesa, todavia, não se pode olvidar que, para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não resta evidenciado na hipótese.

Esses elementos, embora não afastem de forma categórica a tese defensiva relativa ao
animus defendendi
, ao menos, torna-a controvertida, devendo, assim, o Conselho de Sentença pronunciar-se a respeito.

Verifica-se, portanto, a ocorrência da causa de exclusão de ilicitude em tela quando aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E, ainda que esteja em uma situação de perigo (agressão atual ou iminente), o agente que não utilizar dos meios necessários e, de forma moderada, para dela se livrar, poderá incorrer em excesso.

Nesse prospecto, há de se concluir que os elementos produzidos durante toda a persecução penal não demonstram com segurança e clareza a ocorrência da legítima defesa, tampouco do preenchimento de todos os seus requisitos (agressão injusta, atual ou iminente, direito próprio ou alheio,
uso moderado dos meios necessários
), a ponto de ensejar sua absolvição sumária.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“Os meios necessários são os suficientes para arrostar a agressão, tendo-se em conta o que as circunstâncias permitem, conforme dispunha o Projeto Sá Pereira (art. 10). Demais disso, é mister que exista uma certa proporcionalidade entre a agressão e a reação defensiva, em relação aos bens e direitos ameaçados. Caso contrário, a reação defensiva será ilícita, já que excessiva (...) (in: Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral. 2.ed. São Paulo: RT, 2000. p. 252). ”

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“[...]1. Não cabe absolver sumariamente o réu quando há, no caso concreto, impossibilidade de se extrair um juízo pleno de certeza sobre a incidência da alegada legítima defesa ou do preenchimento de todos os seus requisitos. 2. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae, e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Tribunal do Júri. (TJMG - Recurso em sentido estrito n. 1.0693.05.038769-7/001 - Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Sérgio Braga - j. 17/04/2007, p. 25.04.2007).

No mesmo sentido, o TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – CONFISSÃO - TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE SUA OCORRÊNCIA - SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - PRONUNCIA MANTIDA. Constatando-se que o conjunto probatório não dá amplo e unívoco amparo à tese da legítima defesa, mas ao contrário, demonstra que tal matéria é controvertida diante das provas angariadas aos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Tem-se que o reconhecimento da legítima defesa nessa etapa do procedimento demandaria que todas as provas convergissem em comprovar a incidência dos pressupostos de admissão daquela dirimente, o que não é o caso dos autos. Assim sendo, a partir dos depoimentos colhidos restou suficientemente provado a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, devendo ser mantida a decisão de pronúncia nos seus exatos termos, notadamente por que afastar, de plano, a análise dos fatos do Tribunal Popular seria ferir de morte o texto constitucional, já que ao Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”. (N.U 1003393-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Destarte, a versão trazida pelo recorrente não encontra apoio nos autos, sobretudo ante as provas constantes dos relatos coerentes das testemunhas.

Inexistindo prova segura de que o recorrente agiu amparado pela
legítima

defesa
, real ou
putativa
, deve ser
mantida a
pronúncia
, para que se entregue ao Conselho de Sentença o poder decisório acerca da autoria delitiva.

Neste particular, para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

Avançando no tema, acerca do afastamento da qualificadora motivo fútil requestada, infere-se, ao menos nesta fase, que o recorrente praticou o crime com motivação fútil, isto porque, infere-se que o apelante por suspeitar

que a vítima fosse irmão de um desafeto seu e que a mesma estaria no local dos fatos a mando deste, desferiu disparos de arma de fogo, restando por n , causando-lhe as lesões mencionadas no exame de necropsia.

Assim, preleciona a doutrina, que os decotes das qualificadoras do crime só terão lugar quando se revelarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, registro o Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“(...) 3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de
homicídio
e ainda se caracteriza
motivo

fútil
ou torpe” (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (N.U 0001245-42.1998.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Com tais considerações, mantenho o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância como parecer da Procuradoria, rejeito a preliminar de prescrição virtual e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por LUIZ BURIN, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024